Tribunal: TJES
Processo: 5002090-23.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002090-23.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMULO DE OLIVEIRA TROTTI
INTERESSADO: L. FANTICELLI FRIOMAIS AR CONDICIONADO - ME
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro a gratuidade da justiça à parte autora, ora Recorrente.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE ATIVA. NOTA FISCAL DO PRODUTO E ORDENS DE SERVIÇO JUNTO À RECORRIDA EM NOME DE TERCEIRO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que extinguiu a demanda sem resolução de mérito, tendo em vista a ilegitimidade ativa do Recorrente.
2. Em que pese o Recorrente alegue que é o verdadeiro proprietário do produto enviado para reparos, a nota fiscal do produto e da ordem de serviço criada junto à Recorrida indicam nome de terceiro (EDMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA), sujeito que detém, verdadeiramente, legitimidade para postular em Juízo quanto aos prejuízos narrados à exordial, na medida em que titulariza a relação jurídica contratual com a Recorrida (e não o Recorrente), não sendo admitida a postulação de direito de terceiro em nome próprio (art. 18, CPC/15).
3. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a r. sentença recorrida inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
4. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.